Tribunal: TJMT
Processo: 1060919-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060919-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), WONEY ARTUR PEAGUDA - CPF: 155.900.971-34 (RECORRIDO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1060919-78.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
BANCO SEGURO S/A E PAGSEGURO INTERNET S/A.

Recorrido(s):
WONEY ARTUR PEAGUDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os recorrentes a restituírem R$ 877,81 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes podem ser responsabilizados por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica aplicada por terceiros; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre o consumidor e a instituição financeira configura relação de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A transação contestada foi realizada pelo próprio correntista, com utilização de senha pessoal e dispositivo previamente autorizado, afastando qualquer falha no serviço prestado pelos recorrentes.

5.

A jurisprudência reconhece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6.

No caso concreto, o autor não comprovou nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima por seguir orientações de terceiros desconhecidos.

7.

Ausente falha na prestação do serviço, não há obrigação de indenizar, devendo ser afastada a restituição de valores e o pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial.

Teses de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços financeiros é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2.

Transações realizadas pelo próprio correntista, com uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, não geram responsabilidade para a instituição financeira.

3.

Fraude eletrônica aplicada por terceiros não desloca a responsabilidade para o banco quando não há falha no serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012188-51.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal Cível, Edson Dias Reis, j. 15/09/2025; TJMT, N.U 1007689-77.2023.8.11.0006, 3a Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, j. 02/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Os demandados buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 340667497, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-os, solidariamente, à restituírem o valor de
R$ 877,81 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do débito indevido, e acrescido de juros, a contar da citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme o art. 406 e § 1o do referido diploma legal, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Ainda, condenou os reclamados, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam:

1.

Ilegitimidade passiva do Banco Seguro S.A.;

2.

Inexistência de responsabilidade da parte recorrente - Culpa exclusiva da vítima;

3.

Descabimento da restituição dos danos materiais;

4.

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ - Descaracterização do fortuito interno;

5.

Inocorrência de danos morais;

6.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegada ilegitimidade passiva do Banco Seguro S.A., porquanto, conforme consignado na sentença recorrida, os serviços são prestados de forma integrada, sendo ambas as reclamadas solidariamente responsáveis perante o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta da petição inicial, o autor é microempreendedor individual, titular da empresa Mercearia Chapadense – ME. Para viabilizar suas vendas, utilizava maquininha de cartão fornecida pela reclamada, bem como mantinha conta corrente junto às instituições demandadas.

Relata que, no início de agosto de 2025, foi contatado, por meio do número telefônico (11) 91603-5449, por indivíduo que se apresentou como Miguel Farias, suposto representante do PagBank, oferecendo proposta de tarifas supostamente mais vantajosa, inclusive apresentada em papel timbrado da própria reclamada, contendo rodapé e logomarca da instituição.

Sustenta que o fraudador, de posse de dados sigilosos, passou a confirmar informações pessoais e bancárias do autor, conferindo aparente veracidade à proposta. A confiança do reclamante foi reforçada pelo fato de já ter recebido anteriormente outra proposta verdadeira em formato semelhante.

Acreditando tratar-se de negociação legítima, o autor seguiu as orientações do suposto representante para ativação da proposta. Contudo, após os procedimentos indicados, constatou que foi realizado um PIX indevido, no valor de
R$ 877,81 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
, em favor de pessoa desconhecida, identificada como Naiara Cristiane Santana Santos.

Ao perceber a fraude, registrou o boletim de ocorrência e providenciou a alteração de sua senha bancária.

Os demandados, por sua vez, sustentam que a transferência objeto da demanda foi realizada a partir do aparelho da parte autora, de uso habitual. Alegam, ainda, que foi identificado aplicativo malicioso instalado no dispositivo, o qual teria sido inserido por fraudadores por meio de
link
enviado ao reclamante e por ele acessado, permitindo o acesso indevido ao aparelho.

Defendem, assim, a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a culpa exclusiva da parte autora, sob o argumento de que esta teria fragilizado seus dados de acesso à conta (
login
e senha), configurando as causas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da parte demandada pelos fatos narrados na petição inicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.254802 (ID 340667475), registrado em
11/08/2025,
consta

da narrativa da parte autora que:
(...) RECEBEU UMA MENSAGEN VIA WATZAP DE UMA PESSOA DE NOME MIGUEL FARIAS SE PASSANDO REPRESENTANTE DO BANCO VIRTUAL PAGBANK DA QUAL O COMUNICANTE É CORRENTISTA. QUE MIGUEL FARIAS, ORIENTOU O COMUNICANTE QUE FIZESSE A TRANSTERÉNCIA NO VALOR DE RS 01,00 (HUM REAL) PARA A CONTA DO BANCO VIRTUAL INTER, DA QUAL O COMUNICANTE TAMBÉM É CORRENTISTA. QUE APÓS TRANSAÇÃO, PERCEBEU QUE HAVIA SIDO RETIRADO DE SUA CONTA CORRENTE DO BANCO PAGBANK, O VALOR DE RS 877,81 (OITOSSENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA UM CENTAVOS) (...).
(
sic
)

Ressalte-se, por oportuno, que o
boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, eis que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
. REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374).

Ainda, consta da petição inicial, que:

(...) De boa-fé, acreditando tratar-se de negociação legítima,
o Autor seguiu as orientações do suposto representante
para ativação da proposta. Contudo,
após os procedimentos indicados, constatou que fora realizado um PIX indevido no valor de R$ 877,81 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) de sua conta
, em favor da pessoa desconhecida Naiara Cristiane Santana Santos. (...)
(Grifei)

Logo, restou incontroverso que a transação questionada foi realizada por meio do dispositivo previamente autorizado, com a utilização de senha pessoal e intransferível do próprio demandante, circunstância que afasta a presunção de falha sistêmica ou de acesso indevido imputável à instituição financeira.

Diante desse contexto, não se revela razoável imputar à parte demandada o dever de identificar previamente a operação como fraudulenta, na medida em que a transação foi realizada dentro do padrão regular de segurança e autenticação, com utilização do aplicativo oficial, em dispositivo previamente cadastrado e mediante inserção das credenciais pessoais do usuário, circunstâncias que evidenciam a ausência de falha na prestação do serviço.

Cumpre destacar que a configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

Contudo, no presente caso, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual conduta da parte reclamada e o prejuízo alegado pelo consumidor, inexistindo elementos probatórios aptos a evidenciar falha na prestação do serviço.

Assim, ausente pressuposto essencial à responsabilização civil, não há como imputar à parte reclamada o dever de indenizar, impondo-se o afastamento da pretensão autoral.

Nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Desse modo, resta configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, circunstância que afasta a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos alegados. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO E PIX REALIZADOS. GOLPE. USO DE SENHA E DISPOSITIVO HABILITADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Transações financeiras realizadas mediante utilização de senha pessoal, por meio de dispositivo previamente autorizado pelo cliente
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor
.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco a responsabilidade pelos danos experimentados. A contratação de empréstimo e transferência via PIX, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado as instituições financeiras, pois inexiste falha na prestação do serviço.

(TJMT - N.U 1012188-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025) (Grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA
PIX
REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, e condenou o banco ao ressarcimento de R$ 32.894,46 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes de fraude eletrônica envolvendo engenharia social. A parte autora alegou ter sido induzida a erro por meio de SMS e ligação telefônica simulando contato oficial do banco, tendo realizado transferências via
Pix
sob orientação dos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por prejuízos decorrentes de golpe aplicado por terceiros mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor e a instituição financeira caracteriza relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando configurado fortuito interno.
5. Contudo,
nos casos em que o próprio correntista realiza as transferências voluntariamente, com uso de seus dados de acesso e senhas, induzido por fraudadores externos por meio de engenharia social, afasta-se o nexo causal com a atividade bancária, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima
.

6. No caso concreto,
ficou comprovado que o autor realizou as transferências via
Pix
após seguir orientações de terceiros desconhecidos, sem qualquer falha direta do banco ou vulnerabilidade do sistema, o que configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(TJMT - N.U 1007689-77.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025) (Grifei)

Registre-se que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 13, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
PIX POR TELEFONE
. BOLETO FALSO.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL.”

(Destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026